Tribunal: STF
Processo: HC 223517
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 783.558/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do CP). 



    Segundo a denúncia, o Agente, juntamente com Corréus, subtraíram o valor de R$ 78.510,00 (setenta e oito mil e quinhentos e dez reais) de um cofre do terminal de caixa eletrônico do Banco Santander com utilização de furadeiras eletromagnéticas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do que consignou o Tribunal de origem quanto ao alegado excesso de prazo (fls. 32-36; sem grifos no original): 



    "[...] Argumentou que, em 10/06/2022, foi indeferido o pedido de desmembramento do feito, nos seguintes termos: 'Despacho Acolho integralmente a manifestação ministerial de fl. 1764 e indefiro o pleito defensivo de fls. 1748/1750. Fls. 1766/1768 - Oficie-se como requerido, COM URGÊNCIA. Petrópolis, 10/06/2022. Luis Claudio Rocha Rodrigues - Juiz Titular'. 



    Relatou que, em 11/07/2022, foi indeferido pleito libertário e, em 01/08/2022, determinado que a serventia certificasse acerca do cumprimento e ultimasse as diligências faltantes. 



    Efetivamente, não se discute que, a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    Não assiste razão à Defesa, quanto à alegação de excesso de prazo. 



    [...] 



    Com efeito, não se pode ter como peremptórios os prazos processuais relativos à instrução criminal, os quais não devem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, para definir o excesso de prazo nos tempos modernos. 



    No caso, não se vislumbra demora injustificada na conclusão do processo, que vem tramitando dentro do limite da razoabilidade, merecendo relevo o fato de que, o excesso de prazo que configuraria constrangimento ilegal, é aquele causado pela inércia do Juízo, ao não dar andamento célere àquele quando é possível fazê-lo, hipótese não ocorrente, porquanto, no caso, o processo tramitou normalmente, aguardando o cumprimento de diligências faltantes posterior prolação de sentença. 



    Note-se que, ao ora Paciente está sendo imputada a prática de crimes em relação aos quais há fortes indícios de materialidade e autoria. 



    Sob tal prisma, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal, violação do Princípio do devido processo legal ou a razoável duração do processo, tampouco ofensa à dignidade da pessoa humana, ausentes, assim, razões para se conceder o relaxamento da prisão." 



    Consoante a jurisprudência desta Corte, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Sobre a questão: RHC 124.116/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 09/03/2020. 



    Nessa perspectiva, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando ficar evidenciada, estreme de dúvidas, a desídia estatal e injustificada do juízo processante, o que não parece ter ocorrido no caso. 



    Com efeito, a Corte de origem rechaçou a alegação de excesso de prazo assinalando, em suma, que "[...] o processo tramitou normalmente, aguardando o cumprimento de diligências faltantes posterior prolação de sentença" (fl. 26). 



    Ademais, sem que sejam prestadas informações atualizadas pelo Juízo de origem nos autos da Ação Penal n. 0168690-86.2020.8.19.0042, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, notadamente sobre o estágio atual da ação penal, a situação prisional do Paciente e o excesso de prazo alegado neste writ. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que o Paciente está encarcerado há exatos 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias, sem qualquer previsão para o encerramento da instrução, assim, restando demonstrada a flagrante ocorrência do excesso de prazo. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente